Tribunal: TJMT
Processo: 1020815-52.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020815-52.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cabimento]
Relator:
Des(a).CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), S. BOSS MATTOZO - ME - CNPJ: 02.988.272/0001-77 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO LIMINAR PARA
MAJORAR VALOR DE CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 1.019, inciso I c/c art. 995, que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que indeferiu o pedido liminar, impõe-se a sua manutenção.

Na hipótese, o Agravante
não observou os requisitos do artigo 9o, incisos II e III, da Lei 11.101/2005, o que fragiliza a probabilidade do direito alegado e, de igual modo, não demonstrou o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Mantida a decisão que indeferiu do
pedido de antecipação da tutela recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento, ante a inobservância dos requisitos do artigo 300, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A
em virtude da decisão em que indeferi o pedido de tutela recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que inexiste motivos para receber o pagamento de parte da dívida.

Declara que o valor do crédito foi arrolado a menor na Recuperação Judicial, o que evidencia a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

Ressalta que embora seja Instituição Financeira de grande porte, o prejuízo vai além do aceitável.

Pontua que o indeferimento do pedido liminar acarretará inclusão de crédito equivocado na Recuperação Judicial, que resultará em condições desfavoráveis ao credor na homologação do Plano de Recuperação Judicial.

Com tais argumentos, pede o provimento deste Recurso para que seja reformada a decisão hostilizada e, por conseguinte, concedido o efeito ativo ao Instrumental.

Contraminuta no ID. 156306152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
ITAÚ UNIBANCO S.A.

interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Impugnação ao Crédito
n.o 1048359-91.2019.8.11.0041

movida em desfavor da microempresa
S. BOSS MATTOZO – ME
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Banco Agravante e determinou a inclusão de crédito no valor de R$ 60.144,02 (sessenta mil cento e quarenta e quatro reais e dois centavos), na Classe Quirografária.

No Arrazoado, o Agravante asseverou que deve ser retificado o valor do crédito que, conforme aduziu é de R$ 70.515,93 (setenta mil quinhentos e quinze reais e noventa e três centavos).

Alegou que, inobstante a ausência do documento “Proposta de Abertura de Conta Corrente”, a dívida existe e decorre do contrato firmado entre as partes.

Destacou que a relação contratual não exige a forma escrita, pois se trata de crédito automático em conta corrente. Desse modo, ressaltou que o extrato carreado para os autos é documento apto para comprovar a liberação do capital e, por conseguinte, o seu crédito.

Forte nesses argumentos, pleiteou a concessão de liminar recursal. No mérito, requereu o provimento do recurso, com a confirmação do
decisum
.

O pedido liminar foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

Da análise acurada dos autos, nesta quadra de cognição sumária, não é possível vislumbrar a confluência dos pressupostos para conceder a tutela recursal pleiteada.

Com efeito, verifico que não foi acostado aos autos principais o contrato entabulado entre as partes, referente à Op. 18001-253361959 – Saldo de Conta Corrente, de modo que o Banco Agravante limitou a juntar o extrato bancário (ID. 25454031 – ação principal), documento unilateral e de fácil manipulação, e que, em tese, não comprova a constituição do crédito.

Assim, em que pese ao inconformismo do Agravante, constata-se que não cumpriu o requisito de demonstração da origem do crédito, nos termos do art. 9o, inciso II, da Lei 11.101/2005.

À vista do exposto, não sobressaem elementos que justifiquem a reforma da decisão objurgada nesta quadra de cognição breve, sendo de rigor o indeferimento da tutela recursal.

Registra-se também que, para justificar o deferimento do pleito liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal,
o que efetivamente não foi observado pelo Recorrente.

Com essas considerações,
indefiro o efeito ativo pleiteado.
(...)”

Insatisfeito, o Recorrente pugna pela reforma da decisão a fim de que seja concedida a antecipação da tutela recursal.

Aduz que o valor do crédito foi arrolado a menor na Recuperação Judicial, o que evidencia a iminência de lesão grave e de difícil reparação.

Ressalta que embora seja Instituição Financeira de grande porte, o prejuízo vai além do aceitável.

Pontua que o indeferimento do pedido liminar acarretará inclusão de crédito equivocado na Recuperação Judicial, que resultará em condições desfavoráveis ao credor na homologação do Plano de Recuperação Judicial.

A despeito do esforço dispendido pelo Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

O Recorrente não desincumbiu em comprovar o negócio jurídico firmado entre as partes, em relação à operação n.o 18001-253361959 (Saldo de Conta Corrente), pois se limitou a juntar documento unilateral e de fácil manipulação, qual seja: o extrato bancário (ID. 25454031 – ação principal). Assim, esse documento, por si só, não comprova a constituição do Crédito.

Não se pode olvidar que o artigo 9.o, da Lei 11.101/2005, elenca os requisitos para a habilitação de crédito realizada pelo credor e, neste caso, o Agravante não comprovou as condições dos incisos II e III, do dispositivo supramencionado; logo, tais circunstâncias fragilizam a probabilidade do direito alegado.

Ademais, para justificar a concessão da medida liminar, não basta a aparente situação de prejuízo, mas é imprescindível a comprovação do perigo de que este prejuízo se torne irreversível ou de improvável recomposição caso a medida seja concedida apenas na fase de julgamento do mérito recursal,
o que também não é possível constatar.

De todo o exposto e, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão desafiada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso e mantenho a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023